Tribunal: TCU
Processo: 008.234/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo administrativo em que se analisa recurso hierárquico contra decisão que conheceu e negou provimento a recurso contra decisão que indeferiu pedido de teletrabalho total formulado pelo recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso administrativo interposto pelo servidor Paulo Henrique de Oliveira Soeiro contra decisão do Presidente deste Tribunal de Contas da União, que conheceu do recurso hierárquico interposto e negou-lhe provimento, mantendo inalterada a deliberação da Comissão de Coordenação-Geral (CCG) que indeferiu o pedido de teletrabalho total do requerente no exterior, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 107 da Lei 8.112/1990, bem como nos arts. 15, inciso IV, e 30 do Regimento Interno, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, deferindo ao servidor o pedido de teletrabalho total no exterior até 31/12/2024, tal como deferido pela CCG, a contar das metas pactuadas pela administração do Tribunal a partir da publicação da presente deliberação; 9.2. esclarecer que tal concessão excepcional deve se dar sem prejuízo do exercício das atribuições do servidor e sem impactar nos limites de teletrabalho total da unidade de lotação; 9.3. dar ciência da presente deliberação à Secretaria-Geral de Administração (Segedam) e à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex), para a adoção das providências cabíveis, bem como ao servidor interessado; e 9.4. autorizar o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do RITCU.